Tribunal: TJBA
Processo: 8002821-13.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002821-13.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DO SOCORRO SANTOS PRIMO e outros Advogado(s): VERAILDA OLIVEIRA DE QUEIROZ, VERONILDES MOREIRA SANTOS, GUTEMBERG MACEDO JUNIOR, CAIO VINICIUS SENA SOUZA APELADO: CLOVIS PEREIRA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PREVISTOS NO ART. 675 DO CPC. PENHORA NÃO SE EQUIPARA A ADJUDICAÇÃO, ALIENAÇÃO E ARREMATAÇÃO. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO TEMPESTIVOS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DO SOCORRO SANTOS PRIMO e JOSÉ MARCOS SANTOS PRIMO contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro opostos contra CLOVIS PEREIRA SILVA, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, reconhecendo a decadência do direito dos terceiros embargantes de lançar mão do remédio processual, ante a fluência do quinquídio legal a partir da intimação da penhora. II. Questão em discussão Examina-se se a data da intimação sobre a penhora do bem pode ser considerada termo inicial do prazo de 5 (cinco) dias, previsto no art. 675 do CPC/2015, para a oposição de embargos de terceiro. III. Razões de decidir O art. 675 do CPC/2015 (correspondente ao art. 1.048 do CPC/1973) estabelece que os embargos de terceiro podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. A intimação da penhora não pode ser considerada como termo inicial do quinquídio legal para a oposição de embargos de terceiros, pois o legislador ordinário expressamente previu os marcos que deflagram esse prazo, não incluindo entre eles a penhora. A penhora não se confunde com adjudicação, alienação e arrematação, tratando-se de ato prévio a tais atos executivos. Impõe-se a cassação da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito e, oportunamente, a prolação de sentença de mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para cassar a sentença (ID 76860864), com retorno dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A data da intimação acerca da penhora do bem não pode ser considerada como termo inicial do prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro, tendo em vista que o art. 675 do CPC/2015 prevê expressamente que deflagram esse prazo a adjudicação, a alienação e a arrematação, não se equiparando a penhora a esses atos constritivos.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX e art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 675 e art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2075570 PR 2023/0023603-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8002821-13.2019.8.05.0274, de Vitória da Conquista, em que figuram como apelantes e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA (ID 76860864), e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito e oportuna prolação de sentença de mérito, tudo de acordo com o voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça